Tribunal: TJSP
Processo: 2011450-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
I. Alegação de inaplicabilidade do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, sendo que o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido julgado pelo órgão colegiado. Afastamento. Agravo de instrumento que era inadmissível, sendo que o seu não conhecimento era autorizado mediante a edição de

Ementa:
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
I. Alegação de inaplicabilidade do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, sendo que o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido julgado pelo órgão colegiado. Afastamento. Agravo de instrumento que era inadmissível, sendo que o seu não conhecimento era autorizado mediante a edição de decisão monocrática, à luz do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Decisão de origem, que arbitrou os honorários periciais. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência, no mais, de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DESPROVIDO.